Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-24.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-24.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[J. P. S. X. - CPF: 094.568.781-80 (APELANTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTANA DIAS - CPF: 054.355.561-55 (APELANTE), DYONATHAN LUNKES XAVIER - CPF: 052.680.511-05 (APELADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTANA DIAS - CPF: 054.355.561-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ATRASO NO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 528 DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA DE
DATA PARA PAGAMENTO
.
DESNECESSIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de arbitramento de multa por atraso no pagamento de pensão alimentícia e determinou o arquivamento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se há
n
ecessidade

de
fixação expressa de
data
na sentença
para incidir mora sobre a pensão alimentícia
; e
(
ii
) se é cabível a aplicação de multa por atraso no pagamento
.

III. Razões de decidir

Quando a decisão judicial não define data específica para pagamento da pensão alimentícia, considera-se, por praxe jurídica, o pagamento até o dia 10 de cada mês, em razão da natureza essencial e urgente da obrigação alimentar.

O art. 528, §8o, do CPC faculta ao credor optar pelo rito executivo comum, sendo admissível a aplicação de multa de 10%
sobre o valor da pensão alimentícia mensal para cada mês em que houver atraso no pagamento.

A execução pelo rito do art. 528 do CPC é aplicável à dívida atual, compreendida até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme Súmula 309 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de fixação expressa de prazo para pagamento de pensão alimentícia na sentença não impede o reconhecimento da mora, devendo-se considerar o prazo estabelecido em acordo extrajudicial ou, subsidiariamente, o dia 10 de cada mês, conforme praxe jurídica.

É cabível a aplicação de multa de 10% sobre o valor da pensão alimentícia mensal, nos termos do art. 528, §8o, c/c art. 523, §1o, do CPC, quando o credor optar pelo rito executivo comum.

O cumprimento de sentença de alimentos deve prosseguir quando configurada a mora do devedor, cabendo ao credor apresentar planilha de débitos para execução pelo rito do art. 528 do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
J.P.S.X.,
representado por
JAQUELINE SANTANA DIAS
,

contra a
decisão
proferida no
Cumprimento de Sentença

movido

em
desfavor de
DYONATHAN LUNKES XAVIER
que indeferiu o pedido de arbitramento de multa por atraso no pagamento de pensão alimentícia e determinou o arquivamento do feito.

A
recorrente alega, em síntese,
a ocorrência de
error
in
judicando

pois o requerido se encontra em mora quanto ao pagamento dos alimentos extraordinários, objeto do

Cumprimento de Sentença n. 1003244-97.2025.8.11.0021, em regular trâmite perante o mesmo juízo.

Argumenta que a sentença recorrida, ao ignorar tal circunstância, afronta o princípio da verdade material e o dever de coerência da jurisdição.

Aduz

que é plenamente admissível a adoção de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, mesmo se tratando de obrigação de pagar, especialmente quando se trata de verba alimentar, cuja natureza é essencial e vinculada à dignidade da pessoa humana.

Defende
que a ausência de fixação expressa de prazo para pagamento evidencia a necessidade de saneamento do feito, e não o seu arquivamento.

A
o final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
e,
re
conhec
e
ndo

a mora do requerido
,
sanear
o processo com a fixação expressa da data de vencimento da obrigação alimentar no dia 10 de cada mês
. S
ubsidiariamente,
requer
o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
347402426

pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que o processo
inicial

é oriundo de
uma
A
ção
R
evisional de
A
limentos
ajuizada p
elo apelant
e
,

J.P.S.X.,
representado por
JAQUELINE SANTANA DIAS
,
julgada procedente
, em 11/11/2024,
para majorar os alimentos para 50% do salário-mínimo vigente, mantendo os 50% das despesas extraordinárias
em favor do menor. Além disso, condenou o requerido ao pag
amento das
custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em R$
1.000,00
.

A demanda teve por objeto a revisão de acordo extrajudicial de alimentos celebrado em 09/11/2018, no qual ficou estipulado a obrigação do requerido em pagar a pensão alimentícia de 38,18% do salário-mínimo vigente.

Em 08/10/2025
a causídica
pontou
que o
r
equerido vem descumprindo reiteradamente o prazo estipulado, efetuando os depósitos com atraso injustificado
e requerendo a aplicação de multa pecuniária, nos termos do art. 528 do CPC.

Em seguida, sobreveio a decisão proferida pelo magistrado singular,
Dr. Jorge
Hassib
Ibrahim
,
determinando o arquivamento do feito, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação de multa por atraso no pagamento de pensão alimentícia, com fundamento no art. 5
28
, do CPC, bem como à necessidade de fixação de data certa para o vencimento da obrigação alimentar.

Da ausência de data fixada para pagamento da pensão alimentícia.

N
ecessário pontuar que, de fato, a sentença proferida na
fase de conhecimento da
Ação Revisional de Alimentos

não consignou que a sentença de mérito (I
d.

347402410
) não estabeleceu expressamente o prazo para pagamento das prestações alimentícias
.

No entanto, quando a decisão judicial ou o acordo homologado não define uma data específica para o pagamento da pensão alimentícia, considera-se, por praxe jurídica e entendimento comum, o pagamento até o quinto dia útil ou, mais comumente, até o dia 10 de cada mês
.

Essa interpretação decorre da própria natureza da obrigação alimentar, que possui caráter essencial e urgente, destinando-se a garantir a subsistência do alimentando. A ausência de fixação expressa de prazo não pode ser interpretada como autorização para pagamento a qualquer tempo, sob pena de esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional e comprometer o sustento do alimentando.

Não obstante,
no acordo extrajudicial efetivado entre as partes sobre a pensão alimentícia, foi previsto o vencimento até o dia 10 de cada mês, conforme documento acostado ao Id.
347400981
.

Assim, não persiste o fundamento de
i
nexistência de mora por ausência de previsão expressa para o requerido efetuar o pagamento, como constou na decisão recorrida.

Da aplicação de multa por atraso no pagamento.

Deveras, o rito especial da execução de alimentos
pelo rito do
art. 528 do CPC

prevê a possibilidade de
multa
.

Nesse sentido, o art. 528 do CPC, que regulamenta o disposto no art. 5o, inciso LXVII, da CF, faculta ao credor valer-se da medida de coerção pessoal em caso de inadimplemento. Todavia, o rito especial somente é aplicável para a dívida atual, isto é, compreendida até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Vejamos
o disposto no art. 528, §§7o e 8o, do CPC:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o
executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação
.
[
g.n
.]

De acordo com o art. 528, §8o
,
do CPC, a parte credora tem o direito de escolher a via pela qual pretende executar o crédito alimentar, pois a finalidade é obter a celeridade no atendimento da obrigação.

Por seu turno, o disposto no Livro, Título II, Capítulo III, refere-se ao art. 523 do CPC, segundo o qual, em seu §1o
estabelece:
“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Nota-se, contudo, que a legislação exige que o inadimplemento seja referente as 03 prestações anteriores à propositura do pedido de cumprimento de sentença para que seja admissível a execução da dívida alimentar pelo rito da coerção pessoal.

Em verdade, o legislador pretendeu limitar a execução por meio da prisão quando os alimentos já tiverem perdido seu caráter de atualidade. Portanto, aqueles vencidos
há

mais de 03 meses antes da propositura da ação, deverão ser cobrados pelo rito comum da expropriação.

Nesse sentido:

Súmula 309 do STJ – “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Assim, merece reforma a decisão recorrida, para
permiti
r a aplicação de multa de 10% sobre o valor da pensão alimentícia mensal, para cada mês em que houver atraso no pagamento, a contar do primeiro dia útil seguinte ao vencimento (dia 10 de cada mês).

No caso
,
vist
o
a possibilidade de cobrança n
este
s
autos,
com a incidência de multa,
referentes aos alimentos revisionados
, deve a ação prosseguir, devendo
, para tanto, o credor
acostar
a planilha de débitos
dos alimentos
que pretende a execução.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reforma
r a sentença, determinando-se o prosseguimento da ação na origem, pelo rito do art. 528 do CPC.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026